Tribunal: STF
Processo: RE 63314
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL; CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO, SEGUNDO A
LEGISLAÇÃO ESTADUAL, VIGENTE A ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1946.
DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DE LEI LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, NA CONFORMIDADE DA SÚMULA N. 280.